Tribunal: STF
Processo: ARE 1514001
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao apreciar representação para perda de graduação, proferiu acórdão (eDOC 3, p. 1-15) assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM, VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO DE 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE UBERLÂNDIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO DELITO TER SIDO JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM OU MILITAR (ARE N. 1.320.744/RG/DF, TEMA 1200, REPERCUSSÃO GERAL, JULGADO PELO STF EM 2022) – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA PMMG – INCOMPATIBILIDADE COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. 



    - Os fatos praticados pelo representado foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a sua permanência nas fileiras da corporação. 



    - Perda da graduação do representado. 



    - Procedência da representação.” (eDOC 3, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 5, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 1-25), no qual se sustentou ofensa aos artigos 5º, incisos XXXVI, XXXVII, LIII e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O Presidente do TJM/MG, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 8, p. 1-18), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE), n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT) e n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo código.” (eDOC 8, p. 17; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-15). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento parcial do agravo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento” (eDOC 20, p. 1-15).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339, 660 e 1.200 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 8, p. 1-18) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    14. A jurisprudência desse Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra decisões proferidas pelos Tribunais Militares no exercício de suas funções administrativas, a exemplo do presente caso, em que se decretou a perda de graduação do agravante. A propósito (com os devidos ajustes): 



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido foi ‘proferido em representação pela perda da patente de oficial. (….) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa’ (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.’ 



    (ARE nº 1.320.211-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20.9.2021 – destaques do MPF) 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.’



    (ARE 1.032.562-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10.8.2017) 



    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de peças essenciais à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF. 



    II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 



    III - Decisão do Tribunal de Justiça Militar, em Conselho de Justificação, que decreta a perda de posto e de patente de oficial tem natureza administrativa, sendo inadmissível a interposição de RE. 



    IV - Agravo regimental improvido.” 



    (AI 650238 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31.8.2007 – destaques do MPF)



    (...)



    21. Quanto ao mérito propriamente dito envolvendo a suposta incompetência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para decretar a perda de graduação do agravante, melhor sorte não socorre ao agravante, visto que o acórdão ali proferido está perfeitamente alinhado ao recente precedente do Plenário dessa Suprema Corte que, ao julgar o ARE nº 1.320.744-RG/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.7.2023 –Tema nº 1.200), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou as seguintes teses: 



    ‘1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, ‘b’, do Código Penal, respectivamente. 



    2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que tiveram contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.’ (destaques do MPF).



    (...)



    24. Note-se, de toda forma, que não há que se falar em bis in idem (ou violação à coisa julgada), já que, apesar de o juiz de primeiro grau ter decretado a perda do cargo público ocupado pelo agravante nos termos do art. 92, I, ‘b’, do Código Penal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença para afastar a referida perda do cargo em razão da falta de fundamentação (v. fls. 160/162). Logo, a sentença que transitou em julgado foi apenas aquela que fixou a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão para o agravante, sem a decretação da perda do cargo – a qual se deu apenas na presente Representação p/ Perda da Graduação nº 2000013-07.2024.9.13.0000/MG.” (eDOC 20, p. 7-15; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente